Tribunal: TJBA
Processo: 8031906-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031906-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON ROCHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FRAUDE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. COAÇÃO FÍSICA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
IM
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WASHINGTON ROCHA DOS SANTOS, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., em virtude de fraude ocorrida no interior de agência bancária, mediante coação física praticada por terceiros que subtraíram R$ 1.200,00 da conta do autor. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a restituição da quantia e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: o autor buscou a majoração do valor indenizatório; o réu, a reforma integral da sentença, sob a alegação de ausência de falha ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela fraude ocorrida dentro de sua agência, mediante coação física, com subtração de valores da conta bancária do consumidor; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ocorridas no interior de suas agências, por se tratar de fortuito interno decorrente do risco do empreendimento, conforme preconiza o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros não prospera, por ausência de comprovação robusta, cabendo ao fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, demonstrar excludente de responsabilidade, o que não foi feito nos autos.

A utilização de coação física por terceiros no interior da agência caracteriza evidente falha na segurança bancária, inserindo-se no âmbito da responsabilidade objetiva do banco, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, alinhando-se à jurisprudência desta Corte.

A restituição da quantia de R$ 1.200,00, debitada indevidamente, configura recomposição patrimonial decorrente da declaração de inexistência da transação fraudulenta, sendo devida na forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no interior de suas agências, por se tratar de fortuito interno e falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros impede a exclusão da responsabilidade do banco nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, razoável e proporcional à situação concreta, não comportando majoração nem redução.

A restituição da quantia subtraída indevidamente é devida na forma simples, como recomposição patrimonial decorrente da declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1997142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; TJ-BA, Apelação 8000625-38.2023.8.05.0110, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17.07.2024; TJ-BA, Apelação 8000359-07.2022.8.05.0136, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031906-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
s
/
apelados
WASHINGTON ROCHA DOS SANTOS e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos

, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02